Tribunal: TJDFT
Processo: 0043323-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MEDIDAS INÚTEIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial e julgou extinto o processo, com base no art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se houve omissão e contradição quanto à necessidade de intimação pessoal do credor, nos termos do art. 485, §1o, do CPC; e
(II) estabelecer se há omissão no acórdão quanto à análise das diligências realizadas para o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A contradição que autoriza embargos deve ser interna ao julgado, não entre o acórdão e o entendimento da parte ou decisões anteriores.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente o argumento de necessidade de intimação pessoal do exequente, concluindo pela desnecessidade, desde que oportunizada a manifestação do exequente no curso do processo.
6. O precedente REsp 1.604.412/SC foi utilizado apenas para fundamentar a prescrição intercorrente, não tratando da intimação pessoal. Ademais, o acórdão embargado citou jurisprudência do TJDFT e do STJ que confirma que diligências infrutíferas não suspendem, nem interrompem o prazo prescricional.
7. O recurso integrativo não apontou vícios aptos a justificar sua acolhida e busca apenas rediscutir fundamentos já analisados.
8. Ainda que rejeitados, os embargos permitem o prequestionamento da matéria para fins de recurso aos tribunais superiores, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados, salvo se houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. 2. A intimação pessoal da parte exequente não é necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Diligências infrutíferas não suspendem, nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, sendo exigidas medidas úteis e efetivas."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Incidente de Assunção de Competência no 1 (REsp 1.604.412/SC) e EDcl-RMS 32946/RS, Rel. Min. Mauro Campbell, DJe 18.12.2015.